Tribunal: TJDFT
Processo: 0758540-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758540-48.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que, julgado improcedente o pedido inicial para aplicar à hipótese a tese fixada no Tema n. 864/STF, o autor interpôs recurso inominado, cujo provimento foi negado pelo colegiado. Intimado do acórdão, ele ainda manejou os seguintes recursos questionando o enquadramento no aludido Tema: Embargos de Declaração (ID 35917235), que foram rejeitados; Recurso Extraordinário (ID 38131997), cujo seguimento foi negado por esta Presidência por meio da decisão de ID 39483573; Agravo Interno (ID 39856723), que teve o provimento negado; Embargos de Declaração (ID 41687976) rejeitados pelo colegiado; Embargos de Declaração (ID 44889650), rejeitados novamente; e Embargos de Declaração (ID 45791341), ora analisados. Note-se que opõe o terceiro recurso de embargos de declaração, o que faz seguidamente aos outros já analisados e rejeitados. Registre-se, por oportuno, que os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. Repita-se que, no caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada nos acórdãos, nos quais foi realizada a necessária e suficiente distinção entre a situação dos autos e o Tema n. 864 do STF, bem como ressaltados os motivos que afastam a implementação do reajuste. Os seus argumentos, insuficientes para modificar as decisões colegiadas prolatadas nos autos, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER dos aclaratórios de ID 45791341. Fica a recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal